Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. CARACTERIZAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA “AMOTIO”. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o acervo probatório, robusto e coeso, é apto a indicar a materialidade e autoria, tendo em vista que a confissão extrajudicial dos fatos pelo réu foi corroborada pelos elementos probatórios produzidos em juízo, especialmente pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares que prenderam o apelante em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos.
2. Inviável a exclusão das qualificadoras no crime de furto, quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório foram corroboradas pelo laudo de exame de local acostado aos autos, que concluiu que um apartamento residencial e um estabelecimento comercial foram invadidos, mediante escalada e rompimento de obstáculo.
3. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
4. Recurso desprovido.